Tribunal: TJES
Processo: 0000594-45.2021.8.08.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000594-45.2021.8.08.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: LUCAS OLIVEIRA DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
000
0594-45.2021
.8.08.00
45

RECORRENTE:
FABIANO MILIOTTE e LUCAS OLIVEIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KI
F
FER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
DECISÃO DE PRONÚNCIA – REQUISITOS – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PROVA NOS AUTOS – IN DUBIO PRO SOCIETAT –
QUALIFICADORAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS MÍNIMOS A SUA MANUTENÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema:
" Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor " (STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

2.
As provas acostadas, pertinentes a materialidade do delito, demonstram
o

homicídio perpetrad
o

e o tentado
, não sendo acolhida a tese
ilegalidade das provas apresentadas
.

3
.

A exclusão das qualificadoras depreende da inexistência de um mínimo lastro probatório quanto a sua ocorrência. Havendo a narrativa das mesmas e, coerentes com as provas, devem estas serem submetidas a análise do Júri
.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
SEGUNDA C
Â
MARA CRIMINAL
, à unanimidade,
POR
CONHECER
DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
000
0594-45.2021
.8.08.0024

RECORRENTE:
FABIANO MILIOTTE e LUCAS OLIVEIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KI
F
FER

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
FABIANO MILIOTTE E LUCAS OLIVEIRA DA SILVA
, com fundamento no art. 581, IV, do Código de Processo Penal, eis que a decisão de fls
535/538
pronunciou os recorrentes nos termos do artigo art. 121, §2º, I e VI, e art. 121, §2º, inciso I e IV,
c/c o
art. 14, II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal

Aduz o recorrente (fls.
570/575
) em síntese,
que
não há
provas
de que os recorrentes participaram do delito em análise; que a decisão não está devidamente fundamentada; que deve ser afastada a qualificadora do motivo torpe e, ainda, a questão atrelada a “surpresa”, culminando com a impronúncia dos pacientes
.

Contrarrazões
apresentadas pelo desprover do recurso,
conforme fls.
581/584
.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso, nos termos do evento de número 5975858.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido
a despeito do esforço argumentativo exposto pel
a defesa
.

A materialidade está presente conforme boletim unificado de fls. 06/10, auto de apreensão de fls. 64, laudo pericial de fls. 322/329.

Resta, portanto, adentrar ao tema da autoria, refutada pela defesa, ao sustentar que os recorrentes não possuem liame subjetivo em relação ao crime em apuração.

Neste contexto, primeiramente entendo necessário destacar que a decisão de pronúncia satisfaz-se com a presença da materialidade e dos indícios de autoria, conforme já afirmou este sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório
. Jurisprudência STJ. 2.
Na pronúncia, não é necessária a certeza quanto à autoria, “sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal
”. Precedente STJ. 3. 4. 5. Recurso conhecido e desprovido.
Data: 17/Aug/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0004249-45.2023.8.08.0048 Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Então, não se faz necessário, neste contexto, analisar os autos na busca da certeza da autoria, momento este resguardado para o Tribunal do Júri, razão pela qual passo a buscar a existência, dentro das provas dos suficientes indícios de autoria.

E, na empreitada ora deflagrada, encontro amparo à manutenção da decisão de pronúncia posto que as testemunhas ouvidas em juízo afirmam que os recorrentes estavam envolvidos com tráfico de drogas na região de São Gabriel da Palha.

Há menção expressa no nome dos recorrentes, tanto Fabiano quanto Lucas, ao
narrarem
as testemunhas que havia uma “guerra” pertinente ao tráfico na região e, neste contexto ocorrido a morte da vítima Tiago,
sendo apurado que
ocorreu uma tentativa em momento pretérito.

De igual forma há, no contexto das diligências empreendidas, a apreensão do veículo utilizado na prática do crime, sendo esta localizada nas proximidades da residência do recorrente Lucas.

Embora a defesa sustente que não há ligação com as questões ligadas ao tráfico na região, é necessário destacar o depoimento da testemunha Pedro Luiz de Azeredo Neto, onde afirma, expressamente, que seu então funcionário Tiago havia dito que estava envolvido com traficantes.

Assim, tem-se, nas provas dos autos, amparo a refutar a tese do recurso.

Neste sentido, inobstante a alegação de ausência de provas, do simples cotejar do depoimento das testemunhas, alinhada a prova pericial e auto de apreensão, não se observa a comprovação da tese defensiva.

A descrição dos depoimentos demonstra, ao menos no atual cenário, quadro fático que pode ser subsumido ao disposto
121, § 2
o
, incisos I e IV c/c artigo 14, II e 121, §2º, I e VI, na forma do artigo 69, todos do Código Penal

,
eis que há prova da materialidade e indícios de autoria, o que satisfaz a disposição normativa.

Dou destaque ao que dispõe a hipótese normativa que rege a decisão de pronúncia, posto que não se exige, como já afirmado na jurisprudência, prova plena da autoria, senão vejamos:

“Art. 413 - O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e
da existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação. § 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Assim, ainda que em uma interpretação literal da previsão normativa, não se exige prova plena, irretocável da autoria, senão dos indícios a suportar a decisão de pronúncia.

Eminentes pares, como dito, em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, entendo que a presente situação amolda-se, inclusive ao brocado do
in dubio pro societat.

No mesmo sentido o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor" (STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

Quanto ao pedido, pertinente a qualificadora, entendo, na mesma forma de diversos precedentes deste sodalício, que
cabe ao Conselho de Sentença decidir sobre sua oposição das qualificadoras.

Aliás, na forma do artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal, compete ao juiz da pronúncia apenas apontar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
Assim, desaconselhável a esta egrégia Segunda Câmara Criminal, desde logo, afastar as circunstâncias qualificadoras
1
.

Corroborando o entendimento exposto:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. REVOLVIMENTO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tem-se entendido que "
não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese."
(REsp 1.547.658/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015). 2. 3. Agravo regimental não provido.(AgRg no AREsp 1026924/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 11/10/2017). (Grifei)

No presente caso, a qualificadora do motivo fútil restou caracterizada em razão de existir versão nos autos de que o homicídio supostamente decorreu de envolvimento com drogas.

Já a qualificadora referente ao recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima consiste no fato de que ela se encontrava
sentada, aproximando-se os agentes em uma motocicleta quando atingiram a vítima com os disparos efetuados.

Assim, à luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO EM APRECIAÇÃO, E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É
como
voto
.

03

1

(MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal, 17.ed. São Paulo: Atlas, 2005, pág. 529.),
“Tratando-se de pronúncia, ou seja, de juízo de admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando aqui também o 'in dubio pro societate'”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)